Tribunal: STF
Processo: AI 745957
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO. RECURSO 
   PROCRASTINATÓRIO. MULTA. IMEDIATA EXECUÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA 
   NESTA CORTE.
1. 	Não se encontram configuradas no acórdão 
   embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que 
   autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I 
   e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
2.	Multa de 5% 
   [cinco por cento] sobre o valor corrigido da causa.
3.	A 
   ausência dos requisitos exigidos para a oposição dos embargos de 
   declaração e suas sucessivas reiterações refletem o caráter 
   procrastinatório do recurso. A jurisprudência deste Tribunal, em 
   tais casos, autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida 
   por esta Corte, prescindindo da publicação do acórdão do 
   respectivo julgamento e de eventual interposição de qualquer 
   recurso. Precedentes. 
	Embargos de declaração rejeitados.